Tribunal: TCU
Processo: 007.856/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na entidade relacionadas a contratos de prestação de serviços de apoio administrativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), relacionadas a contratos de prestação de serviços de apoio administrativo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Sérgio Fernandes Alonso, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. determinar à Universidade Federal da Paraíba, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expirado o prazo acima definido, nos termos do art. 25 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja possível o desconto de que trata o subitem anterior, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do subscritor do documento constante da peça 4, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014.